Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801497-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANE ABREU MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801497-54.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULA MICHELLY MELO DE BRITO (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
CRISTIANE ABREU MACHADO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
PACIENTE FOI SENTENCIADA E CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE IMPÔS A COACTA AO REGIME MAIS GRAVOSO, IMPETRAÇÃO ALEGA QUE A COACTA FAZ
JUS
AO REGIME INICIAL SEMIABERTO, COMO ORDENA O ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CPB, PACIENTE ENCONTRA-SE CUMPRINDO PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO HÁ QUASE 01 (UM) ANO. ROGA QUE LHE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, POR SE TRATAR DE REGIME MENOS GRAVOSO.

IMPROCEDÊNCIA. NO ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CPB, CONSTA QUE O(A) CONDENADO(A) NÃO REINCIDENTE, CUJA PENA SEJA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDA A 08 (OITO), PODERÁ, DESDE O PRINCÍPIO, CUMPRI-LA EM REGIME SEMIABERTO. NO CASO EM TELA, A COACTA ALÉM DESTE PROCESSO AINDA RESTAM MAIS 02 (DOIS) COM A MESMA ACUSAÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que a decisão que lhe impôs o regime mais gravoso encontra-se carente de fundamentação idônea, assevera que a coacta faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP. Salienta, ainda, que a paciente encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso há quase 01 (um) ano. Contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, verificando os autos, embora a paciente tenha sido condenada a 06 (seis) anos de reclusão, possui circunstâncias judiciais que limitam em seu desfavor, não acarretando constrangimento ilegal;

2
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cristiane Abreu Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri.

Sustenta a impetrante, em suma, que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Aduz que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que a decisão que lhe impôs o regime mais gravoso encontra-se carente de fundamentação idônea. Assevera que a coacta faz
jus
ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP. Salienta, ainda, que a paciente encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso há quase 01 (um) ano.

Requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de cumprimento da pena no regime inicial semiaberto, por se tratar de regime menos gravoso.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2824659)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que no dia
04/03/2019
, o Policial Militar André de Oliveira Paes estava realizando rondas ostensivas, quando recebeu denúncia, via interativo, de que na residência localizada no Condomínio Ticiano Miranda, neste município, estava havendo grande movimentação de vendas de entorpecentes, e quem estava comercializando a droga era um casal. Em ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência indicada, e chegando lá perceberam uma pessoa correndo para o interior da casa, momento que foram atendidos por
Cristiane Abreu Machado (coacta)
, que autorizou a entrada dos policiais para averiguação. E que durante a diligência um dos policiais perguntou ao filho da denunciada onde estava a droga, ocasião que este relatou que estava escondida dentro de um sapato. E que após as buscas, a guarnição encontrou dentro de um calçado 23 (vinte e três) trouxinhas de maconha, bem como o valor de R$ 14,35, sendo R$ 12,00 reais em cédulas e R$ 2,35 em moedas.

DA FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE IMPÔS A COACTA AO REGIME MAIS GRAVOSO, IMPETRAÇÃO ALEGA QUE A COACTA FAZ
JUS
AO REGIME INICIAL SEMIABERTO, COMO ORDENA O ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CPB, PACIENTE ENCONTRA-SE CUMPRINDO PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO HÁ QUASE 01 (UM) ANO. ROGA QUE LHE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, POR SE TRATAR DE REGIME MENOS GRAVOSO

Todavia, verificando os autos, embora a paciente tenha sido condenada a 06 (seis) anos de reclusão, possui circunstâncias judiciais que limitam em seu desfavor.

Em consulta ao sistema LIBRA, consta que na ação penal nº
0007833-08.2017.8.14.0067
da comarca de Mocajuba, a coacta responde também pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, quando em
22/10/2017
foi flagrada tentando entrar na Casa Penal da referida comarca com uma quantidade significante de drogas.

No processo nº
0006993-52.2018.8.14.0070
da comarca de Abaetetuba, a paciente responde novamente pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e em
01/08/2018
o juízo da comarca anteriormente citada substituiu a custódia preventiva por prisão domiciliar.

Assim sendo, percebe-se que a paciente é contumaz no crime de tráfico de drogas, entendemos que as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis na pena-base da coacta, podem ser utilizadas como fundamento para fixação do regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena, conforme artigo 59, III e artigo 33, § 3º, ambos do CP.

Artigo 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Inciso III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Artigo 33, § 2º, b, do CPB
- “o(a) condenado(a) não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;”

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente no regime fechado, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020